Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710346-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA AUGUSTA MANOELI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 60758408, diante da impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC). Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 59654757 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007